Tribunal: TJSP
Processo: 2023494-54.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Alegação, pela Procuradoria-Geral de Justiça, de inconstitucionalidade de dispositivos de Leis Municipais de Itaberá por ausência de descrição legal de três cargos da carreira de magistério, previstos como cargos em comissão – falta que impossibilita a análise da licitude do exercício do trabalho pelo agente público – ademais, cargos da carreira de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Alegação, pela Procuradoria-Geral de Justiça, de inconstitucionalidade de dispositivos de Leis Municipais de Itaberá por ausência de descrição legal de três cargos da carreira de magistério, previstos como cargos em comissão – falta que impossibilita a análise da licitude do exercício do trabalho pelo agente público – ademais, cargos da carreira de magistério não podem ser de livre nomeação e exoneração – art. 251, CE, e art. 67, I, e § 2o, da Lei Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) – cargos de magistério com atribuições técnicas, profissionais, administrativas – precedentes do OE - infringência ao Tema 1010 do STF - necessidade indispensável de concurso público – violação ao pacto federativo – competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional – art. 22, XXIV, da CF – competência já exercida por meio da Lei Federal no 9.394/96 – impossibilidade de legislação municipal dispor de forma diversa da lei federal – projeto de lei apresentado pelo prefeito, ainda não aprovado, não acarreta carência de ação por falta de interesse de agir – controle de constitucionalidade que tem como parâmetro apenas a ordem constitucional, descabendo invocação de normas infraconstitucionais em defesa da legislação local – autonomia municipal deve respeitar o regramento constitucional - ação julgada procedente, com modulação de efeitos, garantida a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores